Tribunal: TJPA
Processo: 0022816-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022816-86.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO

APELADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022816-86.2017.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO

APELADO:
SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31659099

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso para reconhecer a abusividade dos juros moratórios fixados em 7% ao mês, declarando nula a cláusula contratual correspondente e determinando sua substituição pela taxa legal de 1% ao mês, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto à regularidade da capitalização, à higidez do título executivo e à fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado é claro e coerente ao delimitar que a controvérsia recursal se restringe à abusividade dos juros moratórios, sem alcançar outros capítulos autônomos da sentença.

4.

A declaração de nulidade da cláusula que fixava juros moratórios em 7% ao mês, com sua substituição pela taxa legal de 1% ao mês, não implica procedência integral dos embargos à execução, quando subsistem capítulos decisórios válidos e eficazes.

5.

Não há contradição lógica entre fundamentação e dispositivo, pois a técnica decisória adotada reflete com precisão o alcance objetivo do provimento parcial concedido.

6.

A fixação de sucumbência recíproca decorre, de forma consequencial, da parcial procedência do recurso, constituindo efeito jurídico compatível com a extensão do julgamento.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com a qualificação jurídica do resultado.

III.

DISPOSITIVO

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO
,

em face do
ACÓRDÃO ID
31659099
, assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS EM PATAMAR DESPROPORCIONAL AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR TAXA LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a integralidade dos encargos moratórios pactuados em 7% ao mês nas Cédulas de Crédito Bancário nºs 14336/0 e 14654/0.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 7% ao mês, em contrato bancário de adesão, à luz da legislação consumerista e dos princípios da proporcionalidade e boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau incorre em erro material ao confundir juros remuneratórios com juros moratórios, fundamentando-se em precedentes e súmulas que tratam exclusivamente da capitalização de juros e da liberdade de pactuação em relação aos encargos remuneratórios.

4. A estipulação de juros moratórios em patamar quase três vezes superior à taxa de juros remuneratórios (7% a.m. contra 2,79% a.m.) revela desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, IV e §1º, III, do CDC, configurando cláusula penal abusiva.

5. Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

6. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1º, do CTN, conforme interpretação jurisprudencial consolidada na Súmula 379 do STJ.

7. A cooperativa embargada não comprova a razoabilidade ou compatibilidade da taxa moratória com os padrões de mercado, tampouco justifica sua adoção à luz da função social do contrato.

8. A liberdade contratual encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social, não podendo amparar cláusulas que imponham penalidades excessivamente onerosas ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, ao argumento de que, tendo o Tribunal reconhecido que o único objeto dos embargos à execução era a abusividade dos juros moratórios e que tal pedido foi integralmente acolhido, não seria possível manter a sentença “nos demais termos”, devendo os embargos ser julgados totalmente procedentes; por consequência, afirma não haver sucumbência recíproca, defendendo que os
honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pela parte embargada.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, inexiste o vício apontado.

O acórdão embargado é claro e coerente ao reconhecer que a controvérsia recursal dizia respeito exclusivamente à abusividade dos juros moratórios, declarando nula a cláusula que os fixava em 7% ao mês e determinando sua substituição pela taxa legal de 1% ao mês. Ao mesmo tempo, manteve expressamente a sentença nos demais termos, preservando capítulos decisórios autônomos, notadamente a regularidade da capitalização e a higidez do título executivo.

Não há contradição lógica entre fundamentação e dispositivo. A procedência do pedido relativo aos juros moratórios não implica, automaticamente, a procedência total dos embargos à execução, sobretudo quando subsistem outros capítulos decisórios válidos e eficazes. A técnica decisória adotada reflete, com precisão, o alcance objetivo do provimento concedido.

A fixação de sucumbência recíproca decorre, de forma consequencial, do provimento parcial do recurso, não se tratando de matéria omitida ou contraditória, mas de efeito jurídico compatível com a extensão do julgamento proferido.

O que se observa, em verdade, é mero inconformismo do embargante com a qualificação jurídica do resultado e com os efeitos da sucumbência, pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por simples reavaliação da causa.

Inexistem, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
OS REJEITOS
, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026